Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709027-65.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, THALES MAMEDES DE ALMEIDA, RUDSON RODRIGUES DE SOUZA, PAULO FELIX BRAGA APELADO: MATEUS ALVES OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Data venia, divirjo da cota da Procuradoria de Justiça de ID: 54873434, a qual oficia pela intimação da defesa técnica do réu THALES para aditar as razões de apelação. Interposto o recurso de apelação, inclusive já contra-arrazoado pelo MP com atuação em 1o grau de jurisdição (ID: 53210867), não se cogita de aditamento das razões recursais. À evidência, operou-se a preclusão consumativa. Retornem, pois, os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 11 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador